Tribunal: TJDFT
Processo: 0728093-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Processo : 0728093-62.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] proferida em ação de inventário, que indeferiu o pedido para expedição de ofício ao Cartório Extrajudicial, a fim de retificar certidão de óbito para constar que o de cujus não deixou bens a inventariar. Fundamentou que compete aos autores instruir o feito com os documentos indispensáveis à propositura da ação, consignando o prazo de cinco dias para comprovarem o ajuizamento de ação judicial cabível para retificação da certidão de óbito do falecido, sob pena de extinção. Os agravantes, em síntese, sustentam que a comprovação da propositura da ação judicial de retificação de informação constante da certidão de óbito não é requisito legal indispensável da petição inicial. Pedem, liminarmente, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, o provimento, a fim de cassar a decisão hostilizada, determinando o regular processamento do feito. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso AGI 0718036-82.2020.8.07.0000, pendente de julgamento, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. No mais, admito o agravo de instrumento, haja vista a interposição contra decisão interlocutória proferida em sede de processo de inventário, conforme regra do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não vislumbro a presença de requisito necessário ao acolhimento do pedido liminar. Da análise sumária dos autos, verifico que o Juízo a quo intimou os autores para anexarem aos autos “a certidão de óbito do falecido, devidamente retificada, a fim de constar que ele não deixou bens a inventariar”[2]. Doravante, informaram os autores a negativa do requerimento pelo Cartório do 3o Ofício de Notas, sob o argumento de impossibilidade de efetuar a retificação pretendida pela via administrativa[3]. Contudo, prima facie, não se extrai correspondente exegese do art. 110 da Lei no 6.015/1973, com redação dada pela Lei no 13.484/2017, o qual elenca as hipóteses em que as alterações podem ser promovidas pelo Oficial do Cartório, independentemente de prévia autorização judicial, senão vejamos: Art. 110. O oficial retificará o registro, a averbação ou a anotação, de ofício ou a requerimento do interessado, mediante petição assinada pelo interessado, representante legal ou procurador, independentemente de prévia autorização judicial ou manifestação do Ministério Público, nos casos de: I - erros que não exijam qualquer indagação para a constatação imediata de necessidade de sua correção; II - erro na transposição dos elementos constantes em ordens e mandados judiciais, termos ou requerimentos, bem como outros títulos a serem registrados, averbados ou anotados, e o documento utilizado para a referida averbação e/ou retificação ficará arquivado no registro no cartório; III - inexatidão da ordem cronológica e sucessiva referente à numeração do livro, da folha, da página, do termo, bem como da data do registro; IV - ausência de indicação do Município relativo ao nascimento ou naturalidade do registrado, nas hipóteses em que existir descrição precisa do endereço do local do nascimento; V - elevação de Distrito a Município ou alteração de suas nomenclaturas por força de lei. (Negritado) Nesta linha, o Provimento no 43, de 04 de maio de 2020, acrescenta os artigos 261-A a 261-H, referentes às retificações de atos descritas no art. 110 da Lei no 6.015/73, ao Provimento-Geral da Corregedoria, aplicado aos serviços notariais e de registro do Distrito Federal. A normativa indica a possibilidade da retificação extrajudicial quanto à existência de bens deixados pelo falecido. Eis o teor do art. 261-D: Art. 261-D. As retificações de assento de óbito, no tocante à inclusão/exclusão ou correção dos nomes daqueles que figuram no campo “Observações/Averbações” do registro de óbito, podem ser feitas desde que apresentadas provas documentais quanto ao erro ou à omissão. §1o A citada retificação pode ser estendida para permitir a inclusão do nome de companheira deixada pelo falecido, observado o parágrafo único do art. 252 do Provimento-Geral da Corregedoria Aplicado aos Serviços Notariais e de Registro. §2o Será admitida administrativamente a inclusão de informação quanto aos documentos pessoais do falecido, bem como a existência de bens ou testamento por ele deixados, desde que apresentados documentos comprobatórios, assim como a retificação do estado civil do falecido, mediante apresentação de certidão de nascimento ou de casamento atualizada, entendendo-se aquela expedida há menos de três meses. (Negritado) Destarte, em análise perfunctória, adequada ao momento processual, não entrevejo plausibilidade na recusa pelo Tabelião noticiada[4], na medida em que, a despeito de qualquer outro fundamento, condiciona a retificação da certidão ao ajuizamento de processo judicial. No caso em exame, com mais razão, quando se evidencia que a parte que pretende a retificação é a mesma que declarou equivocadamente a averbação na certidão de óbito[5]. Com efeito, se admitida a declaração primeva, sobrevindo a percepção do erro, nenhum óbice para que o próprio declarante manifeste o descortino. Nada obstante, descabido o pedido de determinação para que o Oficial do Cartório retifique a informação registral, cuja providência reclama instauração do procedimento administrativo específico, não comportando o objeto no procedimento especial do inventário. De outro lado, em princípio, sem qualquer dependência à correção da averbação na certidão de óbito, admite-se a figura do inventário negativo, tanto extrajudicial[6], privilegiando desejável desburocratização com a busca da pretensão declaratória pela via notarial, quanto judicialmente. A hipótese dos autos consiste, de fato, em procedimento judicial que visa declarar a inexistência de bens a arrecadar, o que, por si só, friso, não se sujeita a empecilho legal atrelado à retificação da certidão, notadamente, considerando a recusa administrativa, a toda evidência, indevida. Sobre o inventário negativo, oportuno colacionar a lição de Humberto Theodoro Júnior: O inventário negativo não se acha expressamente disciplinado pelo Código. Nem por isso doutrina e jurisprudência lhe recusam cabimento e utilidade. Basta lembrar que a lei não permite o casamento do viúvo que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não promover o inventário dos bens do casal e der partilha aos herdeiros (CC, art. 1.523, I). E a penalidade para a infração dessa obrigação legal é a sujeição ao regime obrigatório de separação de bens no novo matrimônio (CC, art. 1.641, I). O inventário negativo é, nessa conjuntura, o expediente criado pela praxe forense para prova que o óbito se deu sem deixar bens a partilhar. Trata-se de medida de jurisdição voluntária, que preenche lacuna da lei e merece aplausos da doutrina e jurisprudência. O procedimento sumário instituído pela experiência do foro consiste em acusar, em petição, o óbito ao juiz, assumindo o requerente o compromisso de inventariante, com citação dos demais interessados e audiência do Ministério Público e Fazenda Pública. Prestadas as declarações com a menção de ausência total de bens a inventariar, e havendo concordância de todos os convocados ao processo (que tanto pode ser expressa como tácita), o feito se encerra com a sentença de homologação do declarado pelo inventariante, a qual, através de certidão, servirá de documento para instituir o processo de casamento do cônjuge viúvo, ou para qualquer outro fim legal. (Negritado)[7] Ora, certo de que a declaração pretendida no inventário judicial é apta inclusive para subsidiar conserto de eventual equívoco no registro de óbito (art. 110, inc. II, da Lei no 6.015/1973), não sobressai razoável alçar a exigência da certidão retificada à documento essencial para a instrução do procedimento. Noutro giro, embora a aparente presença da probabilidade do direito alegado pelos agravantes, estes não se desincumbiram de fundamentar o periculum in mora. E, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de agosto de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 69310114, dos autos na origem no 0707631-63.2020.8.07.0007. [2] Id. 65302971 e 66820664, na origem. [3] Id. 68037611. [4] Id. 68037612. [5] Id. 64799855. [6] Art. 28 da Resolução CNJ no 35 de 24.04.2007: Art. 28. É admissível inventário negativo por escritura pública. [7] Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Procedimentos Especiais. Vol. II. Ed. 51. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 260.